Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. CONSULTA AO CENSEC. CENTRALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS NOTARIAIS. INFORMAÇÕES PÚBLICAS ACESSÍVEIS. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. OFÍCIO AO INSS. EVENTUAL ATIVIDADE REMUNERADA. PENHORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. EVENTUAL PROVEITO À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao sistema CENSEC e ao INSS para verificação da existência de bens passíveis de penhora de propriedade ou posse do agravado, bem como de eventual vínculo empregatício, a fim de possibilitar o desconto do débito em folha de pagamento.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país.
2.1. O referido sistema possibilita acesso às consultas de caráter público, entre as quais se incluem busca por testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e escrituras de “diretivas antecipadas de vontade”.
2.2. Inexistência de demonstração, pelo agravante, de que realizou as consultas e que o acesso às informações pretendidas dependeria da atuação do Poder Judiciário.
3. Revela-se medida necessária, no caso em análise, a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do agravado e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução.
4. A execução desenvolve-se no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão parcialmente reformada.